Tribunal: TJES
Processo: 5000336-82.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-82.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEMILSON JOSE DIAS DE PAIVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra o autor ter sido notificado pela concessionária ora demandada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º: 3557504. Da aludida documentação, afirma que a requerida lhe questionou a regularidade da instalação da rede elétrica de sua residência, ao argumento de que o medidor encontrava-se “com o disco arranhado por intervenção de terceiros, e o mancal fora de posição”, impedindo a medição de consumo, o que é ilegal. Com efeito, salienta ter sido posteriormente notificado com um “Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar”, onde passou a ser cobrado por um valor dito devido, referente ao não pagamento total das faturas, por conta da alegação de irregularidade na instalação da rede. No entanto, defende a regularidade da rede elétrica de sua residência e, para isso, utiliza suas contas de energia como meio de prova, argumentando que “no TOI, informa que o medido é bifásico (240v), todavia somente não há a ligação de uma das fases, impedindo a correta leitura. Essa constatação não pode ser considerada válida, pois o medidor, desde que foi instalada foi para atender a uma residência monofásica. Se havia um medidor bifásico em uma ligação monofásica onde somente chegam uma fase e uma neutro, trata-se de conduta exclusiva da EDP.” (sic). Diante desse impasse e sem conseguir solucioná-lo administrativamente, ao final do se petitório, lançou os seguintes pedidos: “seja declarada a nulidade do lançamento do crédito no valor de R$ 3.733,68 (três mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), abstendo-se de promover qualquer cobrança” (sic), e, “que promova a correta instalação do medidor e energia da instalação nº 555146, no imóvel do Requerente.” (sic).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) determinar o cancelamento do termo de ocorrência e inspeção n.º 3557504 e a cobrança decorrente deste no valor de R$3.733,68; b) determinar que a requerida promova com a correta instalação do medidor de energia da instalação 555146 e c) condenação da ré a pagar à autora a quantia de R$3.000,00, a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença, em sua maior parte, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma tão somente quanto ao dano moral.

5. Em suas razões recursais a parte requerida suscita a preliminar de incompetência do juizado especial em razão de necessidade de perícia técnica. Rejeito a preliminar, usando a fundamentação apresentada na sentença a quo: “ Não há do que se falar em incompetência dos juizados especiais neste corrente caso, em razão da indispensabilidade de executar perícia técnica, uma vez que a requerida procedeu com a alteração do medidor, ao passo que prova técnica, neste momento, se torna totalmente incabível, haja vista que não representaria a fidedignidade dos fatos. Ademais, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.”

6. Quanto à questão de mérito, trata-se de procedimento unilateral realizado pela recorrente. Verifico a inexigibilidade dos débitos decorrentes do TOI, uma vez que foi realizado em inobservância à exegese do Art. 592, inciso IV da resolução 1000/2021 da Aneel e do princípio do devido processo legal. No ponto de reforma, não restou evidenciado nos autos negativação em razão do referido débito ou corte no fornecimento, razão pela qual não restou configurado o dano moral no caso.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE APENAS O PEDIDO DE DANO MORAL
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)